Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-15.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-15.2018.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: WILAME SANCHES DE CHRISTO, MARILIA DA SILVA, CLARIVALDO DE SOUSA FERREIRA, MARINALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CABIMENTO.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2-
Não caracterizado o vício de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso traz à baila fundamentos que o recorrente entende cabíveis para a reforma da sentença, os quais não se afastam das questões resolvidas pelo órgão julgador, que são a constitucionalidade da Lei Municipal que estabelece a progressão funcional dos servidores municipais e o direito oriundo da referida norma. Prejudicial rejeitada.

3-
O contexto dos autos evidencia a ausência de ilegalidade no procedimento adotado pelo magistrado, o que afasta a nulidade apontada pelo apelante. Preliminar rejeitada;

4-
A Lei Municipal nº 1.570/16 estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. As tabelas de cargo de provimento efetivo e de coeficientes remuneratórios constantes nos anexos I e II da norma demonstram a existência de um cargo de professor, com específica área de atuação e níveis classificados conforme a qualificação do docente;

5-
A Súmula Vinculante nº 43 veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal;

6-
Afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma;

7-
A inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. Entendimento do STF (ADI 3599/DF),

8- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800481-15.2018.8.14.0007

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BAIÃO

APELADOS: WILAME SANCHES DE CHRISTO; MARILIA DA SILVA; CLARIVALDO DE SOUSA FERREIRA e MARINALDO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIÃO
(Id 17227637)

contra sentença (Id 17227635) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por
MÁRCIO ALBERTO DE GUSMÃO PENA
,
JORGE PEREIRA NUNES e FLÁVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA
, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores, o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017.

Narra, o Apelante, que os Apelados ajuizaram a ação alegando que possuem graduação em nível superior e ainda pós-graduação, tendo requerido administrativamente a progressão vertical dentro do mesmo cargo (nível I para nível III) porém nunca foram respondidos, não havendo a regularização da progressão prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR dos Trabalhadores em Educação do município de Baião, Lei Municipal nº 1.570/2016, no artigo 13, inciso I, alínea “b”.

Em suas razões, o Apelante sustenta a reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
ausência de direito adquirido a regime jurídico;
b)
inconstitucionalidade material da Lei 1.570/2016 decorrente da ascensão funcional sem prévia submissão ao concurso público, ou seja, travestida de “promoção funcional vertical”, com mudança de nível e classe, distinta daquela da investidura originária; burla à CF/88, à Constituição Paraense/1989 e também à LOM/1990, pois a transposição sem prévia sujeição ao concurso público é conduta banida contumaz pela Súmula Vinculante40 nº 43/STF;
c)
inconstitucionalidade formal decorrente do ataque à austeridade financeira, ao equilíbrio orçamentário e à moralidade administrativa;
d)
a legislação municipal insultou a Súmula Vinculante 43/STF;
e)
nulidade da decisão por não apreciar petição com informação da ADI nº 0009070-84.2017.8.14.0000.

Requer o provimento do recurso para anular, suspender ou reformar a sentença.

Contrarrazões em que os apelados suscitam a ausência de dialeticidade do recurso por não impugnação específica e efetiva à decisão recorrida; infirmam as razões recursais e pugnam pelo não conhecimento ou desprovimento do apelo (Id 17227645).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 17347586).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Prejudicial de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões

Os apelados sustentam a ausência de dialeticidade recursal, pois entendem não impugnados de forma específica e efetiva os fundamentos da sentença recorrida.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Nele se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso)

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso)

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso)

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se não caracterizado o vício apontado, porquanto o recurso, apesar de prolixo, faz seu papel de trazer à baila fundamentos que entende cabíveis para a reforma da sentença, os quais não se afastam das questões resolvidas pelo órgão julgador, que são a constitucionalidade da Lei Municipal que estabelece a progressão funcional dos servidores municipais e o direito oriundo da referida norma.

Rejeito a prejudicial.

Preliminar de nulidade

O apelante suscita a nulidade da decisão por não apreciar petição com informação da ADI nº 0009070-84.2017.8.14.0000.

A petição a que se refere o apelante consta ao Id 17227603, trazendo a informação da existência da referida ação como prova a produzir no processo. Destaco o seguinte teor da petição:

“01. Inicialmente, Honrado Juízo, a presente manifestação é tempestiva, pois atende o preceito do art. 2181 , § 3º2 c/c art. 2193 , ambos do CPC. Desta feita, requer-se o seu recebimento;

02. Entrementes, e neste ato, juntamos documentos em cópias digitalizadas (art. 4254 do CPC).

03. Nobre Julgador, esta requerida tomara ciência em 23.06.2022 mediante petição nos autos (id. 67100534) para dizer se tem ou não interesse na produção de outras provas em audiência de instrução e julgamento, conforme v. Decisão (id. 54281205);

04. Neste diapasão, vem esta requerida dizer que tem a prova a produzir, esta relativa aos autos nº 0009070-84.2017.8.14.0000 (ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal com pedido de liminar), tendo como requerente o Ex-Prefeito, o Sr. Jadir Nogueira Rodrigues, requerida a Mesa da Câmara Municipal de Baião e a Câmara Municipal de Baião, ainda pendente de julgamento – (conclusos ao relator desde 30.06.2021);

05. Excelência, no processo nº 0009070-84.2017.8.14.0000 se discute a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.570/2016 (PCCR DA EDUCAÇÃO) no tocante à progressão funcional vertical, ou ascensão funcional, eis que:

“[...]. Tal inconstitucionalidade se pauta na alegação relativa ao instituto da ascensão funcional, previsto nos referidos dispositivos, “por versarem sobre forma de provimento em cargo público sem a aprovação prévia em concurso, havendo vedação expressa para tanto na Constituição Federal, que excepciona esta regra somente para a nomeação para cargos em comissão, in verbis: [...]”

06. Neste diapasão, temos por brilhante o pontuado na petição do Ilmo. R.M.P, ora protocolada no TJPA – (id. 5515450 - Pág. 1-6 e id. 5515451, autos físicos migrados para o sistema PJE);

07. Finalmente, e em atenção à v. Decisão (id. 54281205), REQUER O PROSSEGUIMENTO DO PRESENTE FEITO, com a consequente juntada desta manifestação, instrumento e documentos aos autos epigrafados, em tudo observado os ulteriores, com as cautelas de praxe, por ser de D I R E I T O que se impõe e de cristalina J U S T I Ç A que se reveste!.”

Posteriormente, foi anunciado pelo juízo a intenção do julgamento antecipado da lide, ante a ausência de requerimento de produção de provas (Id 17227614). O Município deu sua ciência dessa decisão sem qualquer manifestação contrária (Id 17227615).

A sentença se pronuncia sobre a situação. Vejamos:

“A parte requerida em petição do ID 67104380 mais uma vez apontou a inconstitucionalidade da Lei 1.570/2016-PCCR, a qual estaria sendo discutida nos autos de nº 0009070-84.2017.814.000, mas, não pugnou pela produção de outras provas.

...

No caso, o novo PCCR, a Lei nº 1.570/2016, dispôs novamente sobre o plano de carreira e de remuneração do magistério público municipal e está em vigor, conquanto, em que pese a ação citada pelo requerido tramitando hoje no E.TJE/Pa, não há decisão que lhe retire a validade, pelo menos por ora.”

O contexto ressalta que não há supressão de procedimento que enseje qualquer nulidade. A petição dita não analisada não traz pedido algum o que não obriga manifestação do juízo; após isso, o Município foi intimado da pretensão de julgamento antecipado da lide, sobre o que ficou inerte o réu.

Evidencia-se a ausência de ilegalidade no procedimento adotado pelo magistrado, portanto ausente a nulidade apontada pelo apelante.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se de ação declaratória, obrigação de fazer e cobrança em que os autores, servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor do Município de Baião, pautados na previsão de progressão funcional da carreira estabelecida pela Lei Municipal nº 1.570/2016, fizeram seus requerimentos administrativos individuais de progressão vertical dentro do mesmo cargo (nível I para nível III), comprovando o título acadêmico exigido até o dia 30/06/2017 para, assim, passassem a receber um acréscimo de 80% sobre o seu vencimento base a partir de 01º/09/2017.

Diante da ausência de resposta da Administração, ajuizaram a presente ação requerendo: a) a declaração do direito dos autores à progressão vertical dentro do mesmo cargo (nível I para nível III); b) o enquadramento dos autores como Professor 1 – Nível 3 regularizando o acréscimo de 80% (oitenta por cento) do vencimento base; c) o pagamento dos valores vencidos e vincendos devidos até a resolução do feito.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, determinando o enquadramento funcional dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017, conforme dispositivo a saber:

“3 - DO DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para os seguintes efeitos: 3.1 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar a gratificação a que autores fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível III, de acordo com a Lei nº 1570/2016.

3.2 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a pagar aos autores os valores pretéritos não incorporados em seus vencimentos, desde setembro de 2017, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação.

3.3 – DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o requerido implemente o benefício da progressão nos vencimentos dos autores em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, para cada um dos requerentes.

Sem custas e, honorários, em 20% do valor dado à causa devidamente corrigido. Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.”

O apelante sustenta o pedido de reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
ausência de direito adquirido a regime jurídico;
b)
inconstitucionalidade material da Lei 1.570/2016 decorrente da ascensão funcional sem prévia submissão ao concurso público, ou seja, travestida de “promoção funcional vertical”, com mudança de nível e classe, distinta daquela da investidura originária; “direito” assegurado na lei municipal questionada, como explica e burla a CF/88, a Constituição Paraense/1989 e também a LOM/1990, pois a transposição sem prévia sujeição ao concurso público é conduta banida contumaz pela Súmula Vinculante40 nº 43/STF;
c)
inconstitucionalidade formal decorrente do ataque à austeridade financeira, ao equilíbrio orçamentário e à moralidade administrativa.

Sobre a matéria A Lei Municipal 1.570 de 2016, que reestruturou e implementou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino, prevê:

“Art. 13 - A Progressão funcional vertical é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b) a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A progressão vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua progressão vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano.”

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exige requerimento administrativo; c) deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

As tabelas de cargo de provimento efetivo e de coeficientes remuneratórios constantes nos anexos I e II da Lei n. 1.570/2016 corroboram as assertivas acima, pois demonstram a existência de um cargo de professor, com específica área de atuação e níveis classificados conforme a qualificação do docente, conforme exemplos colacionados adiante:

ANEXO I
COEFICIENTES REMUNERATÓRIOS

PROFESSOR

NIVELl (Nível Médio)

NÍVEL II (Nível Superior)

NÍVEL III (Especialização)

NIVEL IV (Mestrado)

NIVEL V (Doutorado)

Classe

Coef.

Valor

Classe

Coef.

Valor

Classe

Coef.

Valor

Classe

Coef.

Valor

Classe

Coef.

Valor

Classe A

1.00

Classe A

1,50

Classe A

1,80

Classe A

1,90

Classe A

2,00

Classe B

1,05

Classe B

1,55

Classe B

1.85

Classe B

1,95

Classe B

2,05

Classe C

1.10

Classe C

1,60

Classe C

1,90

Classe C

2,00

Classe C

2,10

Classe D

1.15

Classe D

1,65

Classe D

1,95

Classe D

2,05

Classe D

2.15

Classe E

1.20

Classe E

1,70

Classe E

2,00

Classe E

2,10

Classe E

2,20

Classe F

1.25

Classe F

1,75

Classe F

2,05

Classe F

2,15

Classe F

2,25

Classe G

1.30

Classe G

1,80

Classe G

2,10

Classe G

2,20

Classe G

2,30

Classe H

1.35

Classe H

1,85

Classe H

2.15

Classe H

2,25

Classe H

2,35

Classe I

1,40

Classe I

1,90

Classe I

2,20

Classe I

2,30

Classe I

2,40

Classe J

1.45

Classe J

1.95

Classe J

2,25

Classe J

2,35

Classe J

2,45

ANEXO I
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO

NÍVEL

QUALIFICAÇÃO

AREA DE ATUAÇÃO (FUNÇÃO)

Nº de Vagas

Professor

I

Curso Normal de nível médio

Docente; Suporte Pedagógico; Assessoramento Técnico Pedagógico.

II

Nível superior Licenciatura Plena

III

Nível superior com especialização

IV

Nível superior com Mestrado

V

Nível superior com Doutorado

Auxiliar Educacional

I

Fundamental Completo

Servente Escolar; Manipulador de Alimentos ou Merendeira; Vigilante Escolar; Motorista de Transporte Escolar; Monitor Escolar

II

Nível Médio

III

Nível Técnico

IV

Nível Superior

V

Nível Especialização

Assistente Administrativo Educacional

I

Nível Médio

Suporte Administrativo

II

Nível Técnico

III

Nível Superior

IV

Nível Superior

V

Nível Especialização

I

Nível Superior

II

Nível Especialização

Psicólogo; Nutricionista; Assistente Social;

Analista

III

Nível Mestrado

15

Educacional

IV

Nível Doutorado

Terapeuta Ocupacional; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta.

A norma citada prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso)

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade material da progressão prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016.

Quanto a inconstitucionalidade formal aventada, não merece prosperar, porquanto firmada em afirmações totalmente genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. A mera alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não serve para caracterizar o vício formal da norma.

Nesse sentido, bem observou o magistrado a quo a respeito, senão vejamos:

“2.2 - DO CONTROLE DIFUSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL:

O Município de Baião, destacou em sua contestação que a Lei nº 1.570/2016 iria de encontro ao § 1º do art. 169, da Constituição Federal, que diz que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderiam ser feitos se houvesse prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e que, portanto, leis que não observassem estas imposições seriam nulas, incorrendo em flagrante vício de inconstitucionalidade, devendo ser retiradas imediatamente do ordenamento jurídico.

Mas, inadmissível o controle difuso pretendido, uma vez que tal exigiria análise do que ocorreu na ocasião da edição da lei no ano de 2016 e da documentação orçamentária, o que não foi sequer objeto de argumentação, mas tão somente fundamentação genérica.

O Município demandado, fez somente transcrição dos dispositivos constitucionais e das leis que tem como parâmetro para a inconstitucionalidade formal que diz existir no dispositivo legal atacado e sequer estabeleceu qualquer relação de vício da edição da lei com o processo legislativo que ocorreu à época, não sendo razoável pretenda, agora, furtar-se ao seu cumprimento
.”

A inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos (artigo 169, § 1º, CRFB), podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro.

Assim sedimentado em consonância com o entendimento do STF (ADI 3599/DF), segundo o qual “não se viabiliza o controle abstrato de constitucionalidade quando se pretende confrontar norma que impõe despesa alusiva a vantagem funcional com o artigo 169 da Constituição da República, pois a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”.

Consigno que a ADI nº 0009070-84.2017.8.14.0000 encontra-se pendente de julgamento e não tem determinação de suspensão dos efeitos da norma impugnada.

Destarte, fazem
jus
à progressão vertical os autores, pois atenderam aos requisitos legais e protocolaram seus requerimentos junto à Administração; têm direito, ainda, ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira.

Não há reparos a serem feitos na sentença que julga procedente o pedido, determinando a implementação da gratificação a que autores fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível III, de acordo com a Lei nº 1570/2016. 3.2 – bem como o pagamento dos valores pretéritos não incorporados em seus vencimentos, desde setembro de 2017, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024